Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-56.2018.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001562-56.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON INACIO DA SILVA FILHO - CPF: 031.436.011-59 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), DIEGO PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 031.436.021-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 190, CPC – PEDIDO DE PENHORA DE BEM – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação monitória, a legislação processual civil possibilita a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

Desnecessária a penhora de bem dado em garantia no acordo já devidamente homologado por sentença, mormente por se tratar de demanda que se encerrou antes de adentrar na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação monitória que move em desfavor de Wilson Inácio da Silva Filho e outro, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito até o pagamento integral do débito, na forma do art. 190, do CPC, e não a sua extinção, bem como a penhora do bem dado em garantia pelos devedores para resguardar seu crédito, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 105656191).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Wilson Inácio da Silva Filho e outro, visando o recebimento de R$ 294.782,15 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quinze centavos), oriundo de crédito fornecido aos réus.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, no montante de R$ 413.959,19 (quatrocentos e treze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), com o oferecimento de um imóvel rural de propriedade dos réis para garantia do pagamento, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito e a penhora do bem (id. 105656183 – pág. 106/113).

O douto magistrado
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, indeferiu o pedido de penhora do imóvel e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. 105656184).

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da r. sentença, sustentando que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito até o pagamento integral do débito, na forma do art. 190, do CPC, e não a sua extinção, bem como a penhora do bem dado em garantia pelos devedores para resguardar seu crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Ora, com a devida vênia, é certo que o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 190, do CPC,
verbis
:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Acordos processuais.
Além de ser possível ao juiz, em diálogo com as partes, adequar o procedimento mediante as regras abertas constantes no novo Código a fim de que o processo civil seja capaz de promover uma tutela efetiva tempestiva (art. 139, CPC), é possível também que as partes – dentro do espaço de liberdade constitucionalmente reconhecido – estipulem mudanças no procedimento.
Esses acordos processuais, que representam uma tendência de gestão procedimental oriunda principalmente do direito francês, podem ser realizados em processos que admitam autocomposição. Podem ser acordos pré-processuais, convencionados antes da propositura da ação, ou processuais, convencionados ao longo do processo
. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, ao extinguir a demanda com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção
.”
(TJMT, RAC n. 30859/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC
.

Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação
, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada, hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO

- EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO -

PRECEDENTES

-

DELIBERAÇÃO

MONOCRÁTICA

QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,

Dje

de

08/09/2015;

REsp

826860/SC,

Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016 – negritei).

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste ponto, a fim de que o feito seja suspenso durante o prazo concedido no acordo para que os devedores cumpram voluntariamente a obrigação.

Contudo, no tocante ao pedido de penhora do imóvel dado em garantia no pacto entabulado entre as partes, o d. magistrado andou bem ao indeferi-lo, por se tratar de diligência incompatível com a suspensão do feito.

Ora, com a devida vênia, trata-se de ação monitória que sequer chegou a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a penhora se mostra indevida, mormente por possuir efeito de medida constritiva que visa assegurar o pagamento da dívida exequenda, restando evidente que a formulação do aludido acordo torna desnecessária a referida medida.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – REALIZAÇÃO DE ACORDO, QUE FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
, ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO E DE EXCLUSÃO DE EVENTUAL COMANDO DA SENTENÇA QUE TERIA DETERMINADO AO BANCO FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE DE RECURSO, PORQUANTO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO FOI DETERMINADA PELA SENTENÇA E NÃO HÁ ORDEM PARA QUE O BANCO PAGUE AS CUSTAS PROCESSUAIS, QUE, INCLUSIVE, FOI PACTUADA DE SEREM ÔNUS DO REQUERIDO –
PEDIDO DE PENHORA DE BENS – DESNECESSIDADE
– APELAÇAO DESPROVIDA.

Falece de interesse de recurso à parte que busca a reforma da sentença sobre questão que já foi atendida na origem ou sobre a qual sequer foi condenado.

Desnecessária a penhora de bem em formalização de acordo já devidamente homologado, máxime de ação que encerrou antes mesmo de alcançar a fase executiva
.”
(RAC n. 1000244-27.2018.8.11.0024, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021 – negritei)

Todavia, nada obsta que o credor, em sendo do seu interesse, efetue por conta própria o registro de garantia do bem no serviço notarial ou mesmo que adote outra medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo concedido no acordo para que os devedores cumpram voluntariamente a obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022